Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2o, 3o E 5o, DO CPC. FAIXAS PRÉ-DEFINIDAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que reapreciou os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte autora, considerando o Tema 1.076 do STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos. 1.1. Em suas razões recursais, o ente público aponta a existência de omissão no acórdão. Requer a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.255 do STF, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito modificativo aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer os honorários de sucumbência arbitrados por equidade em R$ 10.000,00, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Argumenta, em suma, que a tese considerada no acórdão embargado está sob revisão do STF também em sede de Repercussão Geral, conforme Tema 1.255. Afirma que a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ, contraria e viola o disposto nos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão ora embargado foi proferido em atenção à decisão do Exmo. Sr. Ministro Herman Benjamin, Relator do Recurso Especial no 2055830 - DF (2023/0059338-8), que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para fixação dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, § 3o, do CPC. 3.1. O aresto foi claro ao explicitar que o STJ, no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.2. Diante de tal premissa, e considerando que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, o decisum reconheceu a inaplicabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa na hipótese. 3.3. Com efeito, o aresto asseverou que devem ser fixados os honorários de sucumbência em consonância com o art. 85, § 3o do CPC, com base no valor da causa indicado como R$ 4.906.399,53. 3.4. O acórdão concluiu, então, pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% na faixa inicial, em 8% na faixa subsequente, e em 5% na faixa que segue, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa (R$ 4.906.399,53), considerando de forma escalonada, a ser utilizado, nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC.
4. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os limites da decisão de rejulgamento e os fundamentos que a embasaram. 4.1. Salienta-se que inexiste comando decisório proferido pelo STF no sentido de suspensão dos processos que versem sobre a fixação dos honorários por equidade até a conclusão do julgamento do Tema 1.255 do STF, por consequência o pedido do embargante não merece prosperar.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.